Tribunal: TJMT
Processo: 1016934-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016934-04.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Nulidade, Suspensão do Processo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARLINDO MURILO MUNIZ - CPF: 902.663.821-34 (ADVOGADO), NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA - CPF: 237.695.561-00 (EMBARGANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), SEBASTIAO MACEDO BERNARDES - CPF: 094.543.146-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GENTIL ALCIDES GUSMAN - CPF: 047.761.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GENTIL ALCIDES GUSMAN - CPF: 047.761.511-20 (EMBARGANTE), NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA - CPF: 237.695.561-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN registrado(a) civilmente como GENTIL ALCIDES GUSMAN em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1016934-04.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” de n. 0009376-68.2007.8.11.0006 onde litiga com HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 113893472 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 116255489 que sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos para efeito de sanar os vícios apontados no r. julgado com fim de evitar-se sua nulidade, por negativa de vigência aos art. 489, inc. III c/c art. 1.022, inc. II do Código de Processo Civil, bem como 93, IX da CF, e caso o saneamento implique em alteração da essência do julgado que lhes sejam conferidos efeitos infringentes ante a flagrante ofensa ao art. 10 do CPC, anulando a decisão agravada determinando que o magistrado singular oportunize ao agravante/embargante apresentação de laudo de avaliação com os critérios objetivos determinados pelo r. magistrado e com profissional, cuja especialidade deve ser especificada, sob pena de negar vigência ao referido artigo;

Requer sejam prequestionados especificamente os artigo 10; Art. 489 §1o e incisos do NCPC/2015, ambos já debatidos pela parte, com a jurisprudência citada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução proposta por HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO em face de GENTIL ALCIDES GUSMAN e SEBASTIÃO MACEDO BERNARDES, objetivando a recuperação de crédito oriundo de recursos da Agência Especial de Financiamento Industrial – FINAME, consubstanciado em Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Repasse no valor de R$ 68.227,20 (sessenta e oito mil, duzentos e vinte sete reais e vinte centavos), firmado em 25/10/1994, o qual deveria ser amortizado em 60 meses, sendo a primeira parcela em 15/12/1995 e a última em 15/12/1999.

Determinada citação da parte executada para pagar a quantia de R$ 291.109,90 (duzentos e noventa e um mil, cento e nove reais e noventa centavos), tendo o exequente requerido a penhora dos seguintes imóveis: 01) Um Imóvel, situado em Cáceres, denominado Chácara Triangulo com registro na matricula n 40.137 Livro 02 fls. 165 proprietário o executado Gentil Alcides Gusman; 02) Um imóvel situado em Cáceres denominado Rocio desta Cidade – Lobo ou Bom Jardim com registro na matricula n. 672 – Livro 02 A – fls. 149 tendo como proprietário Gentil Alcides Gusman; 03) Um imóvel situado em Cáceres com registro na matricula n. 14.027 Livro 02 – fls. 03 tendo como proprietário Gentil Alcides Gusman e Nilza Rapp Pinto de Arruda; 04) Um imóvel situado em Cáceres denominado Estancia Monalisa com registro na matricula n. 35.14 Livro 02 fls. 138, tendo como proprietário Gentil Alcides Gusman.

O Juízo determinou fosse lavrado o termo de penhora dos referidos imóveis, ocasião em que a parte executada ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN manifestou nos autos requerendo a substituição dos bens penhorados pelo imóvel rural denominado “Fazendo Boa Esperança”, situado na comarca de Jaboticabal, registrado no respectivo Cartório de Registro de Imóveis sob o no 40.145.

Manifestando-se sobre o pedido, o credor apresentou recusa acerca da substituição e pugnou pela expedição de mandado de penhora e avaliação dos imóveis.

O douto Juízo determinou a intimação do executado para colacionar aos autos documentos capazes de respaldar seu pedido, nos termos do art. 847, § 1o, do CPC, bem como a avaliação do imóvel que dará em garantia, por profissional qualificado, além de certidão atualizada do mesmo, sob pena de ser indeferido.

O executado manifestou nos autos juntando a matrícula atualizada do imóvel e levantamento do valor aproximado, conforme Instituto de Economia Agrícola, no valor de R$ 762.076,91 (setecentos e sessenta e dois mil e setenta e seis reais e noventa e um centavos).

Os imóveis foram avaliados por Oficial de Justiça Avaliador e, por concordar com a avaliação o credor requereu a alienação judicial dos bens.

Ao analisar o pedido de substituição da penhora, o Magistrado de piso entendeu que, embora tenha o executado estimado o valor do bem ao preço de R$762.076,91, apenas se limitou a informar uma estimativa baseada em tabela com parâmetros gerais estabelecidos pela Secretaria de Fazenda, ou seja, não trouxe aos autos a avaliação específica do imóvel oferecido à substituição.

Por este motivo, considerando que a parte executada não observou a necessidade de apresentar prova pré-constituída acerca do valor do imóvel ofertado em substituição, indeferiu o pedido de substituição de penhora.

Opostos Embargos de Declaração pelo executado ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN, estes foram rejeitados.

Irresignada, a parte executada ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum a fim de que seja oportunizado ao agravante apresentação de laudo de avaliação com os critérios objetivos determinados pelo r. magistrado e com profissional, cuja especialidade deve ser especificada, sob pena de negar vigência ao artigo 10 do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, afasto a alegação de decisão surpresa, uma vez que houve a determinação de intimação do exequente acerca do pedido de substituição do bem penhora, expressamente determinada no despacho de ID 102548488-pág 16/17, em conformidade com o artigo 847, § 1o do CPC.

O agravante, portanto, ciente estava de que estes aspectos do pedido seriam enfrentados pelo agravado e pelo Juízo, não se tratando, portanto, de decisão surpresa.

Quanto ao mérito propriamente dito, em que pese os argumentos da parte agravante, a decisão não merece reparos.

Isso porque, como se constata do resumo dos fatos processuais retro, a parte executada ESPÓLIO DE GENTIL ALCIDES GUSMAN foi intimada para colacionar aos autos documentos capazes de respaldar seu pedido de substituição, nos termos do art. 847, § 1o, do CPC, especificamente quanto à avaliação do imóvel que dará em garantia, feita por profissional qualificado, sob pena de indeferimento.

Contudo, limitou-se a colacionar aos autos apenas a matrícula atualizada do imóvel e o levantamento do valor aproximado, conforme Instituto de Economia Agrícola, no valor de R$ 762.076,91 (setecentos e sessenta e dois mil e setenta e seis reais e noventa e um centavos).

Ou seja, inobstante tenha sido intimado para tanto, não trouxe laudo de avaliação específico, como determinado, mas apenas estimativa.

Para que seja admitida a substituição do bem penhorado, cabe ao executado “comprovar as respectivas matrículas e os registros por certidão do correspondente ofício, quanto aos imóveis” (art. 847, § 1o, inciso I, CPC), bem como descrever os bens móveis, com todas as suas propriedades e características, bem como o estado deles e o lugar onde se encontram (847, § 1o, II CPC).

In casu, ao postular a substituição, o devedor ofereceu o imóvel rural denominado “Fazenda Boa Esperança”, localizado no Município de Jaboticabal-SP, todavia, colacionou somente a Certidão de Matrícula e um levantamento genérico do valor aproximado do imóvel, baseado em parâmetros gerais estabelecidos pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios – Instituto de Economia Agrícola (ID 102548488-pág.31/35), e portanto, insuficiente para comprovar seu estado de conservação e efetivo valor de mercado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE VEÍCULOS - BEM MÓVEL NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL - IMPENHORABILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO - VALOR INEXPRESSIVO DO VEÍCULO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - ART. 847, DO CPC - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTRO BEM MENOS ONEROSO - DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, V, do CPC/15 são impenhoráveis os bens necessários ou úteis ao exercício profissional do executado. 2. Incumbe ao devedor a prova da alegação de impenhorabilidade dos referidos bens. 3. Ausente a comprovação da impenhorabilidade, não há que se falar em retirada da restrição veicular no sistema RENAJUD. 4. A mera alegação de que o veículo penhorado possui valor inexpressivo, desacompanhada da respectiva avaliação do mesmo, é insuficiente para desconstituir a penhora. 5. Ademais, acaso pretendesse afastar a constrição lançada, caberia à parte executada a indicação de outro bem que, expropriado, trouxesse-lhe menos prejuízo, nos termos do art.847, do CPC, o que não foi feito.6. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no 1.0000.20.540388-4/001, Relatora: Desa. Shirley Fenzi Bertão, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2020)

Assim, considerando que as condições estabelecidas no art. 847 do Código de Processo Civil não foram atendidas, é de se manter a decisão tal como lançada.

Isto posto, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

A parte executada/agravante foi intimada para colacionar aos autos documentos capazes de respaldar seu pedido de substituição, nos termos do art. 847, § 1o, do CPC, especificamente quanto à avaliação do imóvel que dará em garantia, feita por profissional qualificado, sob pena de indeferimento.

Contudo, limitou-se a colacionar aos autos apenas a matrícula atualizada do imóvel e o levantamento do valor aproximado. Ou seja, inobstante tenha sido intimado para tanto, não trouxe laudo de avaliação específico, como determinado, mas apenas estimativa e, portanto, insuficiente para comprovar seu estado de conservação e efetivo valor de mercado.

Assim, considerando que as condições estabelecidas no art. 847 do Código de Processo Civil não foram atendidas, é de se manter a decisão tal como lançada.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022